Tribunal: TJMT
Processo: 1037462-22.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037462-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 615.712.101-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1037462-22.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

RECORRIDO: MARIA APARECIDA PINHEIRO DE ARRUDA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AGUA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – MÉRITO – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ
–
EMBARGOS PROTELATÓRIOS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas relativas aos meses de abril, maio, junho, agosto e setembro/2020; bem como determinou que as faturas referentes aos meses de abril, maio, junho, agosto e setembro/2020 sejam recalculadas pela média de consumo dos últimos meses, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES. Condenando ainda, a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

em virtude do corte de fornecimento de água na residência da parte recorrida, em razão do inadimplemento das faturas de água com valor acima da média do consumo mensal da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Preliminar de nulidade da sentença
citra

petita
.

1.2.

Da preliminar de afastamento da multa protelatória em sede de embargos de declaração
.

1.3. Da incompetência dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade na cobrança.

2.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Dos juros moratórios.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de sentença
citra petita.

Rejeito tal preliminar recursal, eis que, o valor indenizatório fixado na r. sentença objurgada encontra-se dentro dos limites do pedido inicial do recorrido, pois a peça exordial refere-se ao período compreendido entre 02/2020 à 05/2022, portanto não há o que se falar em incongruência dos pedidos iniciais.

1.2.
Da preliminar de afastamento da multa protelatória em sede de embargos de declaração
.

Com relação ao pleito do recorrente, que questiona a aplicação de multa fixada na decisão que julgou os embargos de declaração interpostos pela parte Recorrente, tenho que a mesma deve ser mantida, isto porque há sinais de que os argumentos contidos na peça embargatória de declaração tenhas indícios de protelar o andamento processual, até porque a decisão judicial embargada foi contrária aos interesses jurídicos da parte recorrente.

1.3.
Incompetência dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial levantada pela parte recorrente, lastreada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, tese jurídica que, a meu sentir, não prospera, notadamente, diante da impossibilidade de se realizar tal prova, pois que, já foi realizada a troca do hidrômetro pela concessionária recorrente.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de agua, pelos prejuízos morais causados a recorrida, com o corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança indevida de fatura de agua com valor acima da média de consumo da parte recorrida, notadamente, diante da inexistência de prova indiciária mínima acerca da regularidade da medição de agua no hidrômetro da parte recorrida,
ônus do qual não se desincumbiu,
ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Insta salientar, que o valor do consumo médio da parte recorrida, anterior à contestação das faturas “sub judice”, perfazia o valor de
20m3 - R$124,24 – março/2019 à janeiro/2020;
com elevação abrupta de consumo para o montante de
( 73m3; 81m3; 86m3; 79m3; 45m3 - R$732,53; R$856,86; R$934,56; R$825,77; R$339,95 – abril à setembro/2020, respectivamente).

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros para a data do decisum fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, conforme aplicado na sentença fustigada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023